Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Suficientemente enfrentadas e resolvidas todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questão posta em sede do recurso de apelação (3. “A Teoria da Imprevisão trazida à baila pelo apelante-requerido autoriza a revisão dos contratos em razão de fato extraordinário e imprevisível que ocasione desproporção e desequilíbrio contratual.” (TJDFT, Acórdão 1352019, 07029978520208070019, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. “Conforme prevê a Lei no 8.666/93 (art. 57, § 1o, II), a alteração de cláusulas contratuais deve ser precedida da ocorrência de fato excepcional ou imprevisível.” (TJDFT. Acórdão 841697, 20130110981346APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Revisor: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2014, publicado no DJE: 27/1/2015. Pág.: 425). 3.2. No caso, o aumento do índice inflacionário não pode ser tido como o fato extraordinário e/ou imprevisível, causa de modificação substancial das condições anteriormente definidas. 3.3. Incidência do IGP-M foi objeto do prévio ajuste entre as partes; além da previsão no Edital 01/2014, previsto na escritura pública de contrato de compra e venda, não havendo se falar em possibilidade de afastamento de referido índice”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pela embargante contra sentença proferida na Ação de Conhecimento ajuizada contra a embargada. Nada a prover nesta sede.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.